Tribunal: TJDFT
Processo: 0710324-18.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. OFENSAS EM GRUPO DE WHATSAPP. ATO ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO REDUZIDA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-la ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, em favor da parte requerente.
2. O fato relevante. A recorrente sustenta a ausência de credibilidade dos documentos de prova, argumentando que os prints de mensagem não permitem verificar que foi a responsável pelas mensagens, em que constam ofensas à parte requerida/recorrida. Afirma que a transação penal também não serve como parâmetro, uma vez que ela não representa confissão ou culpa da parte. Impugna o valor da indenização arbitrado. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de ofensas perpetradas pela recorrente em face do recorrido, bem como se houve prejuízos extrapatrimoniais decorrentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Deferido o pedido de gratuidade de justiça, nos moldes do artigo 99, § 3o do Código de Processo Civil, tendo em vista que a documentação juntada aos autos comprova a situação de hipossuficiência da parte recorrente(IDs 63639004, 63639005 e 63639006).
5. Na hipótese dos autos, a parte requerente/recorrida relata que, na época em que era síndico do condomínio em que as partes residem, a requerida/recorrente imputou-lhe condutas definidas como crime e ofendeu sua honra por meio de mensagens enviadas em um grupo composto por mais de duzentas pessoas.
6. De fato, a transação penal não importa na assunção de culpa da recorrente quanto aos fatos relatados no feito, que também foram objeto de procedimento criminal. Não obstante, o acervo probatório constante dos autos demonstra que, de fato, a parte recorrente foi a responsável pelo envio das mensagens via WhatsApp, acerca da pessoa do recorrido, conforme prints de ID 62960223, em cotejo com a prova obtida nos autos n. 0712757-29.2022.8.07.0006, do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, na qual a recorrente confirma ser a pessoa identificada como “Angela” nas mensagens enviadas. Caracterizado o ato ilícito, resta perquirir se dele decorreu prejuízos extrapatrimoniais ao recorrido.
7. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal). É certo que os danos morais têm sido entendidos como aqueles sentimentos que surgem quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. A imputação da responsabilidade por danos morais causados em face de outrem somente se justifica se provado que o sofrimento causado extrapolou os limites da normalidade (Acórdão 1660587 TJDFT).
8. No caso, as expressões injuriosas, bem como a imputação de eventuais condutas tipificadas como crime, deflagradas pela recorrente em desfavor do recorrido ofendem a honra subjetiva e objetiva, porquanto disseminada em grupo de WhatsApp, do qual puderam ter acesso diversas pessoas do condomínio em que residem as partes. Nesse contexto, o requerente/recorrido logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Portanto, as condutas praticadas pela recorrente ensejam o dever de indenizar pelos danos morais causados, conforme artigo 927 do Código Civil.
9. No tocante a fixação do valor da reparação devida, cumpre levar em consideração a gravidade e extensão do dano, bem como a função pedagógico-reparadora, a fim de evitar a prática de atos semelhantes pela recorrente. Sopesadas as circunstâncias fáticas, entendo que o valor fixado de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra excessivo. O valor a ser arbitrado deve obedecer a critérios de razoabilidade, de modo a compensar o prejuízo sofrido sem que isso implique em enriquecimento sem causa. Desse modo, por todo o conjunto probatório, reputo adequado e proporcional aos danos extrapatrimoniais sofridos a redução do valor inicialmente fixado para o patamar de R$ 1.000,00 (mil reais), a fim de compensar os prejuízos experimentados pelo recorrido, em observância ainda à capacidade econômica da recorrente.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso provido para, reformando em parte a sentença, reduzir a indenização fixada, a título de danos morais, para a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), devidamente atualizada pelos índices oficiais do TJDFT e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do arbitramento.
11. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55, Lei n. 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados:CF/1988,art. 5o, V e X; CPC, arts. 99,§ 3o e art. 373, I; CC, art. 927.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1660587, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 06.02.2023.